Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719597-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DENIS GOMES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. 1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo bastante para deduzir sua impossibilidade de arcar com as despesas inerentes ao processo. 3. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. “Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 313, inciso V, “a”, CPC). 5. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o e 926, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão da gratuidade da justiça para a parte recorrida, e quanto à suspensão dos autos principais, ao argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência do recorrido e de que a solução integral do litígio deve ocorrer em tempo razoável, sob pena de ensejar prejuízo às partes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada LAURA PIMENTEL DO CARMO, OAB/DF 39.230. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 4o, 6o e 926, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice não mereceria ser admitido o especial, pois infirmar as conclusões do órgão colegiado de que “...constata-se que os argumentos deduzidos pelo beneficiário recorrido são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica e carreou aos autos documentos demonstrando os gastos inerentes ao seu custo de vida” (ID Num. 15451194 - Pág. 4) e de que “Ora, é flagrante que o resultado daquela ação influenciará diretamente na apreciação da presente, podendo acarretar em decisões conflitantes” (ID Num. 15451194 - Pág. 6) são providência que demandariam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada LAURA PIMENTEL DO CARMO, OAB/DF 39.230. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017